Tribunal: STF
Processo: Rcl 52107
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR QUE OBSTA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES RESCISÓRIAS FUNDADAS NA ADPF 324. ART. 525, §15, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. PLENÁRIO DA CORTE QUE AINDA NÃO CONCLUIU O JULGAMENTO ACERCA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES SOBRE A MATÉRIA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DA MODULAÇÃO NOS ED´S NO RE 958.252. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.